Tribunal: TJDFT
Processo: 0701133-87.2021.8.07.0015
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO. INCLUSÃO DE SOBRENOME. AVÓ PATERNA. ARTIGO 57 DA LEI No 6.015/73. USO NO CONVÍVIO SOCIAL. IDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cabe esclarecer que o nome da pessoa natural, que se compõe de prenome e sobrenome, consubstancia um dos direitos inerentes à personalidade, consagrados no art. 16 do Código Civil, o qual prevê que “toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome”. Entre outras finalidades, serve o nome para identificar a pessoa, individualizá-la, de maneira que qualquer alteração deve respaldar-se em motivo de relevância. 1.1. Nesse sentido, não obstante a regra de imutabilidade, esta é relativa, tendo em vista que é possível a alteração posterior do nome, consoante autorização expressa do artigo 57 da Lei de Registros Públicos (Lei n.o 6.015/73), o qual dispõe que “a alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei.”

2. Dessa forma, tendo em vista que o sobrenome a ser incluído consta do registro civil de sua avó paterna, bem como que a retificação pleiteada não causa nenhum prejuízo à identificação da requerente, e que a pretensão consiste no interesse de restaurar laços familiares, de manter o sobrenome que é conhecida no mundo artístico, assegurando uma melhor identificação, e de homenagear sua avó paterna, nota-se que o deferimento da retificação do registro público é medida que se impõe.

3. Recurso de apelação interposto conhecido e não provido.